Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO. CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Existindo recurso pendente da sentença que garantiu o direito, mas sendo recurso que não possua efeito suspensivo, é possível manejar o cumprimento de sentença de maneira provisória. A execução provisória, a depender do resultado do recurso pendente, carrega riscos tanto para a parte que executa (pela possibilidade de ter que devolver valores recebidos e restituir as coisas ao estado anterior), quanto para o devedor (bem da vida retirado da esfera patrimonial injustamente).
2. Admite-se a abertura de execução provisória, sem prestação de caução, se o juiz condiciona qualquer levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença proferida no processo originário.
3. Recurso desprovido.